Tribunal: TJSP
Processo: 2067240-06.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Prática de novo delito durante o período de provas. Livramento condicional sustado cautelarmente pelo Juízo das Execuções após o encerramento do período de provas. Alegação de constrangimento ilegal. Liminar indeferida.

1. Livramento condicional deferido após manifestação favorável de ambas as partes. Preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Prática de novo delito durante o período de provas. Livramento condicional sustado cautelarmente pelo Juízo das Execuções após o encerramento do período de provas. Alegação de constrangimento ilegal. Liminar indeferida.

1. Livramento condicional deferido após manifestação favorável de ambas as partes. Preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo legislador. Registro de nova prática delitiva, durante o período de provas. Indícios de que o livramento condicional poderia ser sustado. Ausente flagrante constrangimento ilegal.
2. Inadmissível a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal. Ausente flagrante ilegalidade em condições de viabilizar o conhecimento do remédio constitucional. Pedido de extinção da pena que deve ser feito e analisado pelo Juízo das Execuções Criminais, sob pena de supressão de instância.
3. Ordem denegada.